Tribunal: TJES
Processo: 0007299-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007299-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007299-59.2020.8.08.0024

APTE:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTE, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela
autora
e fixou honorários advocatícios em
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O ente público sustenta a inaplicabilidade da fixação por equidade, a necessidade de observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, bem como a afronta ao
Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ
, requerendo a fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 97.389,86) ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, em caso de desistência da ação após o indeferimento da tutela de urgência, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por
equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC;

(ii) estabelecer se o valor de
R$ 1.000,00
arbitrado na sentença remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela
Procuradoria do Estado
, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, mesmo após o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
, admite a fixação de honorários por
equidade
em hipóteses excepcionais, quando a extinção da ação
sem julgamento do mérito
não gera repercussão no direito material discutido, tornando
inestimável
o proveito econômico obtido. (STJ, REsp nº 2.178.960/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2025, DJe 16/09/2025).

No caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de
prorrogar o pagamento de ICMS
em razão da pandemia de Covid-19, sendo atribuída à causa a quantia de R$ 97.389,86. Com o
indeferimento da tutela de urgência
e o
posterior pagamento espontâneo do tributo
, não houve proveito econômico mensurável para o Estado, razão pela qual é
adequada a fixação dos honorários por equidade
, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Contudo, o valor fixado em
R$ 1.000,00
não reflete adequadamente o trabalho realizado pelos
Procuradores do Estado
, que atuaram ativamente ao longo do processo, inclusive com a apresentação de
contraminuta ao agravo de instrumento nº 5000806-53.2020.8.08.0000
, julgado por órgão colegiado desta Corte.

À luz dos critérios previstos no
art. 85, § 2º, do CPC
— o grau de zelo profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado —, mostra-se
razoável e proporcional
a majoração dos honorários para
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para
majorar os honorários advocatícios para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, mantida a fixação por equidade.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a extinção do processo sem julgamento de mérito não gera repercussão econômica no direito material discutido.

A fixação por equidade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art. 85, § 2º, do CPC, de modo a assegurar justa remuneração ao trabalho do advogado público.

O valor fixado em R$ 1.000,00 pode ser majorado quando não refletir o zelo, a complexidade e o tempo de tramitação da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.178.960/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02/09/2025, DJe 16/09/2025.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.416.180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/05/2023, DJe 17/05/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.864.337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007299-59.2020.8.08.0024

APTE:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTE, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi homologado o pedido de desistência da ação e fixada a condenação d
a Autora/Apelada
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a fixação dos honorários por equidade não encontra respaldo no caso, pois o valor da causa (R$ 97.389,86) afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC;
(ii)
a sentença contrariou a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1076;
(iii)
os honorários devem ser fixados com base nos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública;
(iv)
o trabalho desenvolvido pelos procuradores ao longo de cinco anos de tramitação do processo foi relevante e não pode ser desprestigiado;
(v)
o princípio da causalidade impõe à parte autora, que deu causa à ação e posteriormente desistiu, a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários;
(vi)
o valor de R$ 1.000,00 fixado é irrisório e afronta a dignidade da advocacia pública, devendo ser majorado caso mantida a fixação por equidade;
e que (vii)
, portanto, deve ser reformada a sentença para observar os parâmetros legais ou, subsidiariamente, majorar os honorários sucumbenciais.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor que permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão, cumprindo, assim, o montante da condenação com a finalidade própria do instituto da sucumbência, calcada no princípio da causalidade e da responsabilidade processual.

A despeito da clareza do Tema Repetitivo 1.076, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária mediante critério de equidade, de forma mais ampla do que a prevista no § 8º do artigo 85 da Lei Adjetiva Civil.

A propósito:

Direito processual civil. Recurso especial. Fixação de honorários advocatícios. Equidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame.1.Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em ação de dissolução de sociedade em conta de participação com pedido de liquidação em que se discute a fixação de honorários advocatícios por equidade após desistência da ação.
2. A sentença homologou a desistência da parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios, pois a parte ré não apresentou defesa. Na apelação, a sentença foi reformada, fixando-se honorários de R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8º, do CPC. 3. No julgamento do subsequente recurso de apelação, ponderou-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa seria desproporcional, visto que a desistência ocorreu após a citação, sem dilação probatória, e o trabalho do advogado se limitou à habilitação nos autos e à interposição de recursos.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo o Tribunal afirmado que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: 1) saber se, em caso de desistência da ação após a citação e antes da contestação, a fixação de honorários advocatícios por equidade é válida, considerando a ausência de dilação probatória e a limitação do trabalho do advogado a atos processuais simples; 2) saber se a tabela de honorários da OAB deve ser utilizada como referência obrigatória na fixação de honorários por equidade, mesmo quando o trabalho do advogado é considerado desinfluente para o resultado do processo; 3) saber se o acórdão proferido nos embargos de declaração examinou questão atinente à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade. III. Razões de decidir
6. A fixação de honorários por equidade é justificada quando a extinção da ação sem julgamento do mérito não gera repercussão no direito vindicado, impedindo a mensuração de eventual proveito econômico ou a consideração do valor da causa como critério de fixação da verba honorária.
7. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa em casos em que o trabalho do advogado é desinfluente, podendo o juiz fixar os honorários com base em critérios de equidade.
8. A decisão de fixar honorários em R$ 1.000,00 foi mantida, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade e evitando-se enriquecimento sem causa.
9. O STJ entende que não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando a extinção da ação não gera repercussão no direito vindicado.
2. A tabela de honorários da OAB não é obrigatória em casos de trabalho desinfluente do advogado.
3. A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa.
4. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da lide". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º e 8º-A, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.864.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020. (REsp n. 2.178.960/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar, naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo julgamento. Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.416.180/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

No caso destes autos a demanda foi ajuizada com o objetivo de prorrogar o paga
mento de ICMS no segundo trimestre de 2020 em razão da Pandemia de Covid-19,
atribuindo-se a causa o montante de R$ 97.389,86 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
que, diante do indeferimento a tutela de urgência, inclusive confirmada no julgamento do agravo de instrumento nº 5000806-53.2020.8.08.0000, bem como do pagamento dos tributos referentes aos meses subsequentes, motivaram a Apelada a requerer a desistência do processo.

Assim, entendo que com o cumprimento da obrigação legal de pagamento do tributo, objeto da demanda, não é razoável a condenação da
Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios com base no art.85, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto não houve repercussão econômica
no direito vindicado em desfavor do ente público.

Com relação ao valor arbitrado, R$ 1.000,00 (hum mil reais) entendo que o valor não remunera condignamente o trabalho realizado pelos nobres Procuradores do Estado atuantes nesta demanda, uma vez que, além da contestação, apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento nº
5000806-53.2020.8.08.0000
que, inclusive, foi julgado pelo colegiado desta egrégia 4ª Câmara Cível.

Destarte, sopesando os critérios previstos no art.85, §2º, do Código de Processo Civil, entendo por majorar os honorários advocatícios para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor reflete o trabalho realizado pela Procuradoria do ente público apelante.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para majorar ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios devidos pela autora/apelada.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATO
R

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.